Tribunal: TJBA
Processo: 0380811-36.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380811-36.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
AYALA SAMPAIO SANTOS, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por Raimundo Alves dos Santos em face da Concessionária Bahia Norte S.A., objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/06/2012, na BA-535. O autor, condutor de motocicleta, alegou que um caminhão invadiu a contramão e colidiu frontalmente com seu veículo. Sustentou que, em razão de obras na rodovia, o acostamento encontrava-se obstruído por materiais de construção, o que teria impossibilitado a realização de manobra defensiva. Pleiteou, assim, a condenação da concessionária, sob o argumento de falha na prestação do serviço público. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo inexistente prova de omissão da ré.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a concessionária de rodovia responde civilmente por acidente de trânsito ocorrido durante a execução de obras em trecho sob sua administração, quando não comprovado defeito na sinalização ou obstrução indevida da via.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, sendo desnecessária a comprovação de culpa, mas exigindo-se demonstração do nexo causal entre o fato e o dano.
4. No caso, restou incontroverso o acidente, mas ausente prova de que a concessionária tenha concorrido para o evento. As imagens anexadas pela própria parte autora evidenciam que o trecho encontrava-se devidamente sinalizado, não havendo comprovação de defeito na via ou omissão na adoção de medidas de segurança.
5. O boletim de ocorrência apresentado possui natureza meramente informativa e não constitui prova robusta do nexo causal. As testemunhas não presenciaram o acidente, limitando-se a reproduzir relatos de terceiros.
6. Ausentes elementos capazes de comprovar conduta ilícita da concessionária ou nexo causal entre o alegado defeito da via e o sinistro, não se configura o dever de indenizar.
7. Mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade das concessionárias de rodovias é objetiva, mas depende da comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado. 2. Inexistindo prova de falha na sinalização ou na conservação da via, não há que se falar em responsabilidade civil da concessionária.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0380811-36.2012.8.05.0001
, em que figura como Apelante
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
e Apelada
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A..

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça